Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1017213-52.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A. E WANDERLEIA PAULA CONCEICAO DA SILVA
Recorrida: WANDERLEIA PAULA CONCEICAO DA SILVA E BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBOS OS LITIGANTES. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE PRETENDE A EXTIRPAÇÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. CONSUMIDOR PRETENDE A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO SEM NENHUM DOCUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO CONSUMIDOR.
Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declaração inexistente débito sub judice, R$ 567,67 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), realizada em 20/05/2017, e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil e reais).
Recurso da instituição financeira que pretende o reconhecimento de exercício regular do direito, para extirpar ou minorar a indenização moral.
Recurso da parte consumidora para majoração dos quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pedido inicial.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Recorrente afirma não ter contratado os serviços da recorrida. Nega a existência de relação jurídica e do débito negativado.
A empresa deixou de comprovar a existência de vínculo contratual entre os litigantes, ao apresentar contestação, não juntou nenhum documento ou tela sistêmica que comprove a alegada contratação.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Ausência de provas quanto a legitimidade da cobrança.
Presença de uma negativação posterior.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Recursos conhecido e parcialmente provido apenas da parte consumidora para majorar os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERLEIA PAULA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 042.138.291-03 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020